Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 73, § 1o, DO CPC. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DOS DIREITOS REAIS IMOBILIÁRIOS DO CÔNJUGE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que a ação que se pretende anular não versou sobre direitos reais imobiliários titularizados pela esposa do agravante, não há que se falar em nulidade do referido processo por inobservância à regra do litisconsórcio passivo necessário, prevista no artigo 73, § 1o, do CPC.

2. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.